Tribunal: TJSP
Processo: 1004686-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Competência recursal Ação de obrigação de fazer. Discussão atinente à mudança nos critérios de avaliação de ensino superior. Questão relativa a organização acadêmica e pedagógica da instituição de ensino. Artigo 3o, inciso I.6, da Resolução no 623/13 que fixa a competência da Subseção do Direito Público para questões relativas a ensino em geral. Incompetência desta C. Câmara. Competência de uma

Ementa:
Competência recursal Ação de obrigação de fazer. Discussão atinente à mudança nos critérios de avaliação de ensino superior. Questão relativa a organização acadêmica e pedagógica da instituição de ensino. Artigo 3o, inciso I.6, da Resolução no 623/13 que fixa a competência da Subseção do Direito Público para questões relativas a ensino em geral. Incompetência desta C. Câmara. Competência de uma das C. Câmaras que compõem a seção de Direito Público deste E. Tribunal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004686-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARISSA LIE
NISHIMATSU, é apelado FUNDAÇÃO LUSÍADA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1004686-14.2020.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 36a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Apelante: Arissa Lie Nishimatsu
Apelado: Fundação Lusíada
Voto no 24605
Competência recursal Ação de obrigação de fazer. Discussão
atinente à mudança nos critérios de avaliação de ensino
superior. Questão relativa a organização acadêmica e
pedagógica da instituição de ensino. Artigo 3o, inciso I.6, da
Resolução no 623/13 que fixa a competência da Subseção do
Direito Público para questões relativas a ensino em geral.
Incompetência desta C. Câmara. Competência de uma das C.
Câmaras que compõem a seção de Direito Público deste E.
Tribunal. Recurso não conhecido.
A r. sentença proferida à f. 211/213 destes autos de ação
de obrigação de fazer movida por ARISSA LIE NISHIMATSU em relação
a FUNDAÇÃO LUSÍADA - UNILUS, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
Apela a autora (f. 223/236) buscando a reforma da
sentença para a procedência do pedido, alegando que: (a) a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
divulga em seu site que o novo regimento se aplica apenas “para alunos
ingressantes a partir de 2017”, sendo incontroverso que a apelante
ingressou em 2016; (b) tal atitude viola o dever de prestar informação
“clara e adequada” e à boa-fé contratual; (c) a apelada descumpriu o art.
47, I, § 1o da Lei 9.394/96 que dispõe sobre a divulgação dos critérios de
aprovação dos alunos.
A apelação, preparada (f. 240/241), foi contra-arrazoada
(f. 247/249).
É o relatório.
A discussão da presente ação gira em torno de mudança
dos critérios de avaliação do curso ao qual se matriculou a autora que,
segundo ela, teria sido aplicado de forma arbitrária pela instituição de
ensino, sem a devida divulgação prévia da mudança.
Essa discussão, ultrapassa a questão da obrigação
relacionada com o contrato de prestação de serviços escolares firmado
entre as partes, pois envolve discussão sobre a autonomia didático-
pedagógica da instituição de ensino, matéria de competência das
Câmaras de Direito Público.
O art. 3o da Resolução no 623/2013 fixa a competência da
das 1a a 13a Câmaras de Direito Público para “I.6
ações relativas a
ensino em geral”.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
Declaração c/c danos patrimoniais. Ação que não discute aspectos
econômicos irradiados do contrato de prestação de serviços
educacionais, mas busca indenização com fundamento em questão
relativa à organização pedagógica da instituição de ensino Ré. Ações
relativas a ensino em geral que são de competência da Seção de
Direito Público (art. 3o, item I.6 da Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo). Recurso não conhecido,
com remessa dos autos para redistribuição.
(TJSP; Apelação 1054128-88.2016.8.26.0002; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
COMPETÊNCIA RECURSAL Prestação de serviços educacionais -
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais - Questão
relativa à grade curricular Ensino em geral - Matéria afeta a 1a a 13a
Câmaras de Direito Público Apelação não conhecida, com remessa à
redistribuição.
(TJSP; Apelação 1022696-72.2016.8.26.0577; Relator (a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Também, nesse sentido já manifestou recentemente o
Órgão Especial em conflitos de competência:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Faculdade de Direito. Participação
em cerimônia simbólica de colação de grau. Pendência universitária.
Discussão acerca de questões administrativa e acadêmica da
instituição de educação superior, afetas eminentemente ao ensino em
geral. Aplicabilidade à espécie do Artigo 3o, inciso I.6, da Resolução
no 623/2013, ditada pelo C. Órgão Especial deste Augusto Tribunal
bandeirante. Conflito conhecido, reconhecida a competência da DD. 2a
Câmara de Direito Público, suscitante.
(TJSP; Conflito de competência 0038754-84.2018.8.26.0000; Relator
(a): Geraldo Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018;
Data de Registro: 06/12/2018)
Não conheço, pois, do recurso, determinando a remessa
dos autos à distribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica